Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002276-96.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), METALURGICA NOVA PRATA LTDA - CNPJ: 46.739.756/0001-58 (IMPETRANTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEI RAFALSKY NETO - CPF: 872.511.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDERAM PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. INQUÉRITO POLICIAL POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO PERICIAL NEGATIVO PARA RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES. BENS JÁ PERICIADOS. OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDOS REITERADOS DE RESTITUIÇÃO DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDAMUS. INTERESSE PROCESSUAL AINDA CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PROPRIETÁRIA NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E ALIENAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica proprietária de caminhão e semirreboque apreendidos em contexto de apuração de suposta associação ao tráfico de drogas, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que manteve a constrição dos bens e deixou de apreciar, de forma tempestiva, pedidos reiterados de restituição.

2. A impetrante requereu a devolução dos bens, ao argumento de que lhe pertencem, já foram submetidos à perícia e laudo técnico superveniente não apontou a presença de substâncias entorpecentes nos resíduos coletados no compartimento oculto existente nos veículos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se é cabível mandado de segurança diante de omissão judicial na análise de pedido de restituição de bens apreendidos; (
ii
) se há direito líquido e certo à restituição dos veículos; (
iii
) se a manutenção da constrição encontra amparo nos arts. 118 e 120 do CPP, e; (
iv
) se, embora os veículos ainda interessem em alguma medida à persecução penal, é possível sua restituição provisória à proprietária mediante nomeação como fiel depositária e imposição de restrições legais de disposição.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança é cabível, em caráter excepcional, para impugnar ato omissivo quando evidenciada negativa de prestação jurisdicional e manifesta ilegalidade, notadamente após reiteração dos pedidos pela parte e superveniência de fato novo relevante.

5. No caso, restou evidenciada a omissão do juízo de origem na análise dos pedidos reiterados de restituição de bens, mesmo após a superveniência de laudo pericial que não identificou resquícios de entorpecentes nas amostras coletadas nos veículos apreendidos, caracterizando violação ao direito à prestação jurisdicional adequada, mormente diante da alteração substancial do quadro fático anteriormente analisado, impondo a reapreciação da necessidade da apreensão.

6. A restituição de bens apreendidos exige a demonstração cumulativa da propriedade, da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e da inexistência de vínculo com a prática criminosa, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.

7. Embora comprovada a propriedade dos veículos, que já foram submetidos à perícia que não constatou a presença de resíduos de drogas, subsiste o interesse processual na manutenção de restrições de natureza cautelar, diante da existência de compartimento oculto adredemente confeccionado e compatível com o transporte clandestino de drogas, e da continuidade das investigações, inclusive com diligências pendentes.

8. A vedação do art. 118 do CPP não impede a liberação provisória dos bens à proprietária, na condição de fiel depositária, com impedimento de transferência ou alienação, medida suficiente para resguardar eventual pena de perdimento ou reparação de danos, além de evitar a deterioração e a perda do valor econômico dos veículos.

9. A vinculação dos bens ao processo mediante a nomeação da proprietária como depositária fiel dos veículos apreendidos, com restrição de disposição dos bens até o trânsito em julgado –, mostra-se, por ora, justificada como meio de preservação do possível instrumento do crime e garantia da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

10.

Segurança parcialmente concedida, para autorizar a devolução dos bens à impetrante na qualidade de depositária fiel.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não se presta ao controle de decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, assim como é cabível, apenas excepcionalmente, contra ato judicial omissivo que configure negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrada ilegalidade flagrante por prova pré-constituída. 2. A restituição provisória de veículo apreendido é admissível quando comprovada a propriedade, já realizadas as perícias necessárias e ausentes elementos contundentes de aquisição ilícita do bem. 3. O art. 118 do CPP não impede a liberação do veículo ao proprietário na condição de fiel depositário, desde que impostas restrições de transferência e alienação aptas a resguardar eventual perdimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II; CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 50.588/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/05/2016; TJ-GO, MS 0099827-43.2018.8.09.0000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 1a Seção Cível, j. 21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

METALURGICA NOVA PRATA LTDA.

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de Mandado de Segurança
impetrado por
METALURGICA NOVA PRATA LTDA.
contra ato supostamente violador de direito líquido e certo atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos
do inquérito policial n. 1000775-36.2025.8.11.0035
, aqui apontado como autoridade coatora por
manter apreendidos
,

de forma reputada ilegal e desmotivada, o
caminhão Mercedes-Benz Actros 2651 S 6x4 2p (diesel), ano/modelo 2019, de cor prata e placa QCH9D53
e o
semirreboque FACCHINI SRF CB, ano/modelo 2020, de cor preta e placa BZF4A88/PR
.

Contextualizando os fatos de maneira sucinta, aduz a impetrante que o motorista Wanderley Rafalsky Neto foi surpreendido no dia 13/06/2025 por uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal enquanto trafegava com os veículos pela rodovia BR-364, na Comarca de Alto Garças/MT, à conta de um frete de farelo de soja para a cidade de Santos/SP, ocasião em que os bens foram apreendidos por suspeita de transporte ilícito de narcóticos, ensejando o protocolo do respectivo pedido de restituição inicialmente à autoridade policial e, diante de sua negativa, à Justiça Federal em Rondonópolis/MT, que declinou da competência em prol do juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT; mas este, a despeito da juntada de dois laudos periciais apontando a inexistência de material ilícito dentre os resíduos recolhidos no caminhão e no semirreboque, insiste em manter-lhes a constrição.

Nesse contexto, referindo que se cuida da legítima proprietária dos bens, que foram adquiridos licitamente; defende a impetrante que não se justifica a manutenção
da apreensão
à míngua de comprovação do envolvimento dos veículos em qualquer conduta criminosa, máxime quando as duas perícias realizadas no caminhão e no semirreboque apontaram a ausência de materiais com características semelhantes a resíduos de drogas.

Com espeque nestes argumentos, postula a
concessão liminar da segurança
,

a fim de que lhe sejam imediatamente
restituídos os veículos
. No mérito, requer
a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e os documentos digitais registrados no ID 342073881 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento de ID

342721850, ao que se seguiu a requisição de informações à autoridade impetrada, que as prestou sob o ID 346028969.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
ID
346665886, opinou pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ante a
inadequação da via eleita
e, subsidiariamente, pela
denegação da segurança
, porquanto inexistente o direito líquido e certo alardeado pela impetrante, tampouco ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder a serem remediados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Resumidamente, no que concerne aos fatos ensejadores da impetração e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo da impetrante, exsurge da prova pré-constituída e dos informes prestados pela autoridade indigitada coatora, confrontados com as informações disponíveis no sistema PJe e demais sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que, no dia
12/06/2025
, por volta das 19h, durante barreira policial conjunta entre forças federais e estaduais na rodovia BR-364, nas imediações de Alto Garças/MT, foi abordado o caminhão de placas QCH9D53 (cavalo) e BZF4A88 (carreta), conduzido por Wanderlei Rafalsky Neto, que inicialmente se declarou pedreiro e caminhoneiro.

O condutor transportava farelo de soja com documentação regular no alegado trajeto de Rondonópolis/MT para Santos/SP, porém, mostrou-se bastante incomodado com a presença do cão farejador, de forma destoante dos demais condutores abordados naquela noite, demais disso, portava três
smartphones
carregados, mas não soube diferenciar se eram de uso pessoal ou profissional, contexto em que o cão farejador detectou de forma incisiva a presença de substância ilícita na caçamba do veículo, tendo se sentado próximo à área onde teria notado o odor característico e se recusado a levantar mesmo após insistência do agente policial, o que levantou suspeitas porque dezenas de automóveis foram abordados naquela mesma noite, mas apenas neste caso foi constatado o alerta do animal.

Assim, após o deslocamento do caminhão e do semirreboque para Rondonópolis/MT a fim de providenciar o esvaziamento da carga lícita em um armazém, o procedimento de busca com o cão foi repetido, levando à descoberta de um compartimento secreto localizado na parte frontal da caçamba, acessado por uma porta específica. Após sua abertura, constatou-se forte odor de pasta base de cocaína, perceptível até mesmo pelo olfato humano, demonstrando não se tratar de mero espaço oco do veículo, mas de ambiente artificialmente produzido para ocultação de drogas.

Diante disso, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis/MT para prestar esclarecimentos, onde se instaurou o Inquérito Policial n. 1000775-36.2025.8.11.0035 para apuração da suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), sendo pertinente transcrever a justificativa da autoridade policial para deflagração do procedimento criminal investigatório:

“
As investigações revelaram que WANDERLEI, apesar de se declarar apenas como motorista, é proprietário da METALÚRGICA RAFALSKY LTDA
, CNPJ 15.654.881/0001-31, constituída em 28/05/2012. Seu filho, ANDERSON OLIVEIRA RAFALSKY, CPF 063.213.451-80, que se declara "tatuador" nas redes sociais, também é proprietário da METALÚRGICA NOVA PRATA LTDA, CNPJ 46.739.756/0001-58, constituída em 10/06/2022.

Saliente-se que
a propriedade da empresa foi ocultada quando da oitiva policial de WANDERLEI, tendo inicialmente alegado ser pedreiro e caminhoneiro.

Verificou-se que
a carreta BZF4A88 onde foi localizado o compartimento falso pertence à METALÚRGICA NOVA PRATA, empresa do filho de WANDERLEI, tendo sido transferida em 17/12/2024, sendo que o investigado possui o veículo há mais de 6 meses.
O proprietário anterior, TP Transportadora (CNPJ 01.937.440/0001-32), é empresa constituída desde 1986 com capital social de R$ 31 milhões e reputação ilibada, sobre a qual não recai qualquer indício de envolvimento com tráfico de drogas.

A responsabilidade pela presença de drogas no interior do veículo, ainda que pretérita, não pode ser atribuída a outrem senão ao próprio conduzido, já que, até mesmo no seu Termo de Declarações, WANDERLEI não buscou apontar o uso de veículo a terceiro.

Durante o interrogatório, WANDERLEI afirmou desconhecer a existência do compartimento secreto
e se surpreendeu com sua descoberta,
tentando ocultar sua atividade metalúrgica
, mencionando-a apenas após questionamento direto.
Contudo, sua área de atuação lhe proporciona capacidade técnica para produção da estrutura encontrada, estando ao seu alcance a matéria-prima e as habilidades necessárias para construí-la.

Além disso, não é razoável que odores tão fortes de pasta base de cocaína permanecessem na estrutura do caminhão por período superior a 6 meses sem serem exauridos. A posse de três celulares sem justificativa plausível reforça as suspeitas, considerando ser prática comum dos traficantes entregarem aparelhos novos para motoristas a fim de criar circuito fechado de comunicação.

Por fim, cabem ser evidenciadas as
obscuras condições de aquisição do veículo.
Segundo o Fl. 2 2025.0066622 DPF/ROO/MT conduzido,
R$200 mil foram transferidos ao anterior proprietário, sendo o restante pretensamente
levado em dinheiro vivo
do estado de Mato Grosso para São Paulo.
” (ID 308477896, págs. 4/5). Destaquei.

Na mesma oportunidade, o Delegado de Polícia Federal determinou a apreensão do caminhão e do semirreboque, e a submissão de ambos à perícia, a fim de que fossem analisadas as características do compartimento oculto descoberto, bem assim, se seria possível aferir a presença de resquícios de entorpecentes no veículo, em especial no compartimento oculto, e se porventura haveria droga escondida em local outro, tendo em vista a forte indicação do cão farejador.

Na sequência, os veículos foram entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Rondonópolis/MT, tendo a Secretária Adjunta sido nomeada como depositária fiel.

Os autos foram, então, distribuídos ao juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, onde o Ministério Público Estadual se manifestou pelo prosseguimento das investigações, porquanto pendentes os resultados de exames laboratoriais sobre amostras coletadas no compartimento oculto, e a análise dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

Nesse ínterim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Rondonópolis/MT postulou a autorização judicial para utilização do caminhão e do semirreboque nas atividades do órgão, diante do que o
Parquet
se manifestou favoravelmente, ao que sobreveio decisão do juízo impetrado determinando a submissão dos bens apreendidos à avaliação, e a expedição de ofícios ao órgão gestor do FUNAD, bem como às polícias civil, militar e rodoviária locais, para se manifestarem acerca de eventual interesse público na utilização provisória dos veículos.

Na sequência, ao tempo em que nenhum órgão público externou interesse no acautelamento do caminhão e do semirreboque, foi elaborado o auto de avaliação dos bens, ao que se seguiu a elaboração de prova técnica para constatação de eventuais resquícios de drogas nos veículos, encontrando-se o feito atualmente no aguardo do resultado da perícia determinada nos aparelhos celulares apreendidos.

Concomitantemente, após negativa administrativa da autoridade policial, a autora deste
mandamus

formulou pedido de restituição
dos veículos na data de
24/07/2025
, originalmente distribuído à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, que determinou a redistribuição do incidente ao juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, por onde tramita o IP n. 1000775-36.2025.8.11.0035, sendo o pedido de restituição autuado nesta Justiça Estadual sob o n. 1000821-25.2025.8.11.0035.

Instado a se manifestar no incidente, o Ministério Público recomendou o indeferimento do pedido de restituição, alegando que apesar da comprovação de propriedade do caminhão e do semirreboque, “
ainda é prematuro dizer que não há envolvimento da empresa de metalúrgica na adulteração do veículo para transporte de material ilícito, no mais, verifica que o veículo apreendido ainda interessa aos autos principais, uma vez que não houve ainda a realização da perícia
.” (ID 207300278, autos n. 1000821-25.2025.8.11.0035).

Enfim, na data de
12/09/2025
, a autoridade judiciária impetrada
decidiu o incidente de restituição de veículo
, concluindo pela
improcedência
do pleito, nos seguintes termos:

“
(...) O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Nesta linha, consoante salientado pelo Parquet, em análise aos autos de no 1000775-36.2025.8.11.0035, constata-se que
o veículo fora apreendido em razão de estar sendo utilizado para a prática de conduta criminosa. Destarte, verifica-se que
o bem ainda interessa ao processo, porquanto ainda não foi realizada a perícia técnica
.

Assim, não obstante a comprovação da propriedade do veículo, a sua restituição neste momento processual se mostra prematura. Ademais, friso que a mera titularidade do bem não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da apreensão até a completa formação do acervo probatório.

Isso porque, não há elementos capazes de excluírem sumariamente o liame entre o bem apreendido e os fatos criminosos narrados nos autos, devendo o veículo permanecer sob custódia judicial até que não mais interesse ao desfecho da persecução criminal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de restituição de bem apreendido, com fulcro no art. 118 do Código de Processo Penal.

INTIMEM-SE
.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 12 de setembro de 2025.

Luiz Antônio Muniz Rocha

Juiz de Direito
” (ID 207834079, autos n. 1000821-25.2025.8.11.0035). Destaquei.

A impetrante fora devidamente intimada da decisão por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, e manteve-se inerte, diante do que sobreveio a certificação do
trânsito em julgado
em
23/09/2025.

Paralelamente, ajuizou neste eg. Tribunal de Justiça o
Mandado de Segurança n. 1028308-75.2025.8.11.0000
, por meio do qual veiculou idêntica pretensão de restituição dos bens apreendidos, argumentando que a constrição violava seu direito líquido e certo, mas a
segurança restou
denegada
à unanimidade na sessão por videoconferência do dia
28/11/2025
, restando a ementa assim lançada:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança criminal impetrado por empresa que pleiteia a restituição de caminhão e semirreboque apreendidos durante investigação por associação ao tráfico de drogas.

2. Pretensão fundamentada na alegação de propriedade lícita dos bens e ausência de envolvimento da impetrante nos fatos apurados.

3. Indeferimento da restituição pela autoridade judicial após a impetração, com posterior trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível mandado de segurança para restituição de bens apreendidos em investigação criminal; (ii) se há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante; e (iii) se a existência de decisão judicial posterior impede a admissão do mandamus por supressão de instância e inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória ou via processual própria para impugnação.

6. A impetração ocorreu antes da manifestação do juízo sobre o pedido de restituição, caracterizando supressão de instância.

7. Durante a tramitação da ação mandamental, sobreveio decisão judicial que indeferiu a devolução dos bens, a qual transitou em julgado sem a interposição de recursos, e tal pronunciamento é impugnável por apelação criminal que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem, sendo incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

8. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique o excepcional manejo do mandado de segurança como sucedâneo do recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

9.

Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança não se presta ao controle de decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. A impetração antes de pronunciamento do juízo de piso configura supressão de instância e viola o princípio do juiz natural.

3. A restituição de bem apreendido em investigação criminal deve ser pleiteada por meio próprio, não se admitindo o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II; CPP, arts. 118, 120, 129 e 593, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/09/2019; STJ, AgRg no RMS 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/12/2024; TJMT, N.U. 1010596-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07/11/2024
.”

Na ocasião, o colegiado entendeu que ao tempo da distribuição da anterior ação mandamental, não havia qualquer pronunciamento do juízo de piso acerca do pedido de restituição de bens, situação que afastaria a possibilidade de conclusão pela existência de violação a direito líquido e certo por parte da autoridade judiciária indicada como coatora, afinal, se o magistrado ainda não havia se manifestado sobre a questão suscitada pela parte impetrante, inexistia decisão passível de controle de legalidade ou abusividade por parte deste Tribunal de Justiça, ficando caracterizadas a supressão de instância e a ofensa ao princípio do juiz natural.

Acrescentou-se, outrossim, que mesmo diante d
a superveniência do pronunciamento do juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT no sentido do indeferimento do pedido originário de restituição, afigurava-se inadmissível o emprego do
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, que seria a
apelação criminal
com fundamento no art. 593, II, do Código de Processo Penal.

O r. acórdão
transitou em julgado
na data de
17/12/2025.

Nesse ínterim, diante da juntada aos autos do IP n. 1000775-36.2025.8.11.0035, do laudo pericial correspondente à análise qualitativa do material sólido coletado no compartimento oculto do caminhão, a METALURGICA NOVA PRATA LTDA. reiterou pedidos de restituição de bens em 12/12/2025 e 19/01/2026, e diante do silêncio da autoridade impetrada, manejou a presente ação mandamental.

Requisitadas informações ao d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, este noticiou o seguinte:

“
A defesa requereu a restituição dos bens, alegando ausência de materialidade delitiva e violação ao princípio da razoável duração do processo. O Ministério Público manifestou-se contrariamente à restituição imediata, fundamentando a necessidade de preservação do corpus delicti e a pendência de diligências técnicas complexas, como a perícia laboratorial e a extração de dados telemáticos dos celulares.

Em decisão proferida em 25/09/2025, este Juízo determinou a avaliação dos bens e oficiou à autoridade policial para esclarecimentos sobre a manutenção da apreensão. Atualmente, os veículos encontram-se sob a guarda de fiel depositária da Secretaria Municipal de Agricultura de Rondonópolis/MT, com uso condicionado à autorização judicial, visando evitar sua deterioração.

Destaco, por fim, que o inquérito policial teve seu prazo prorrogado a pedido do Parquet para a conclusão das perícias em curso, sendo que a manutenção da apreensão justifica-se, por ora, pela utilidade dos bens ao processo penal, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

São estas as informações que tenho a prestar, renovando a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
” (ID 346028969).

Compulsado o andamento processual do inquérito policial em trâmite na primeira instância, constata-se que o juízo
a quo
uma vez mais aparenta omitir-se em enfrentar os pedidos de restituição formulados pela parte autora deste mandado de segurança, tendo aberto vista dos autos à Promotoria de Justiça para manifestação apenas no último dia 17/03/2026, e externado brevemente sua convicção pela necessidade da apreensão dos bens tão somente por ocasião dos informes encaminhados a este eg. Tribunal de Justiça, como declinado acima.

Nessa conjuntura, entendo que, diferentemente do cenário fático disponível ao tempo do julgamento do MSCrim n. 1028308-75.2025.8.11.0000, no presente feito revela-se necessária a flexibilização do entendimento sumulado quanto à inadmissão do mandado de segurança como sucedâneo recursal, por se estar diante de situação flagrantemente ilegal não só à conta da negativa de prestação jurisdicional, mas porque sobreveio inovação fática importante, que é a conclusão do laudo pericial n. 822/2025-SETEC/SR/PF/MT pela
inexistência
de resquícios de entorpecentes no caminhão e no semirreboques apreendidos
(ID 342073879).

O que se extrai da prova pré-constituída e das informações disponíveis nos andamentos virtuais do IP n. 1000775-36.2025.8.11.0035, bem como no incidente de restituição de bens n. 1000821-25.2025.8.11.0035, é que houve primeiramente a lavratura de um
auto de avaliação
dos veículos, e a subsequente elaboração de uma
perícia
destinada a “
fornecer informações sobre a natureza, características, estado de conservação e valor de mercado dos veículos em questão
.
”, a qual, aliás, constatou que “
foi instalada, por meio de solda e pintura de mesma cor, uma chapa metálica na parte anterior interna da estrutura da carroceria basculante do veículo semirreboque examinado, constituindo uma “parede falsa” em sua estrutura, cujo acesso ocorre por meio de um alçapão instalado na parte central da “parede falsa”. Esse compartimento, com dimensões aproximadas de 30 cm x 200 cm x 245 cm (profundidade x largura x altura), representa um volume dissimulado de aproximadamente 1.470 litros que poderia se prestar ao transporte oculto de mercadorias e/ou substâncias de natureza diversa. Tal compartimento (parede falsa), assim como o assoalho da carroceria, eram recobertos por uma lona plástica preta, que, não sendo retirada, impossibilitava a visualização do compartimento oculto instalado
.” (ID 308477896, págs. 27 e 29).

O item IV.1.4 do laudo pericial anexado à prova pré-constituída, detalha que, durante a inspeção veicular, embora não tenham sido visualizados materiais com características semelhantes a entorpecentes, houve a coleta de amostras de resíduos encontrados no compartimento oculto, as quais foram encaminhadas para análise técnica da eventual compatibilidade com narcóticos,
verbis
:

“
(...) considerando a existência de um compartimento oculto encontrado no veículo semirreboque examinado, foram coletadas três amostras de materiais sólidos dispersos no interior do referido compartimento para realização de exames específicos. As amostras de material sólido coletadas foram cadastradas no SISCRIM sob o No 1139/2025-SETEC/SR/PF/MT, lacradas em envelope de segurança No B0001799380, e encaminhadas, juntamente com o presente laudo, para fins de exames laboratoriais.
” (ID 308477896, págs. 31).

Meses depois, sobreveio a conclusão técnica da análise qualitativa do material coletado no caminhão e no semirreboque, e que fora submetido à perícia para detecção da eventual presença de substâncias entorpecentes:

“
IV – CONCLUSÃO

As 3 (três) amostras de material sólido coletadas no compartimento oculto do veículo de placas BZF4A88, que perfaziam massa líquida total de 1,68 g, foram processadas e submetidas a análises qualitativas, conforme item III deste Laudo.

Os resultados das referidas análises não apontaram a presença de substâncias constantes nas Listas elencadas na atualização do Anexo I da Portaria no 344/1998 da ANVISA. Cabe ressaltar, entretanto, que as condições de armazenagem de substâncias (como, por exemplo, em embalagens lacradas e impermeáveis) podem impedir que seu transporte e/ou manuseio deixem resíduos em compartimentos ou em superfícies.

Informa-se ainda que todo o material recebido foi processado e submetido aos procedimentos analíticos disponíveis, sendo, portanto, integralmente consumido.

Nada mais havendo a lavrar, a Perita Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 4 (quatro) páginas, digitalmente assinado.
”

Constitui lição comezinha que é cabível mandado de segurança contra ato ou omissão judicial, quando não caiba recurso com efeito suspensivo, e se trate de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, em manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória.

E configura direito líquido e certo de toda parte processual a prestação jurisdicional adequada e efetiva, que engloba também a resposta às suas postulações, seja para deferi-las ou indeferi-las, desde que fundamentadamente, e dentro de um devido processo legal.

Omitir-se o Juiz, sem justificativa plausível, quanto à apreciação do novo pedido de restituição de bens formulado pela parte autora diante da superveniência do exame pericial negativo de constatação de substância entorpecente nos veículos, caracteriza uma violação ao direito à prestação judicial efetiva, o que demonstra o
fumus boni iuris
. Paralelo a isso, considerando o alegado perigo da demora que fundamenta o pleito, o retardo no seu exame apenas agrava a situação de risco que enfrenta a impetrante.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. I. Cabível a via mandamental para impugnar ato omissivo de autoridade judicial que deixa de analisar os pedidos suscitados pelo litigante, em franca negativa da prestação jurisdicional, ao teor do art. 1o da LMS e inciso XXXV do art. 5o da CF; II. Demonstrada a ausência de manifestação do órgão julgador acerca de pontos levantados pelo litigante, concernente inclusive ao cumprimento efetivo da medida liminar a que ficou sujeito, ainda que de modo conciso, tal situação encerra ofensa a direito líquido e certo do impetrante. SEGURANÇA CONCEDIDA.
” (TJ-GO – Mandado de Segurança 00998274320188090000, Relator.: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2019).

Em regra, a omissão do Poder Judiciário não é passível de correção mediante mandado de segurança, visto que há necessidade, para se aferir a justificabilidade da demora, de dilação probatória de todo incompatível com este remédio constitucional, que exige prova pré-constituída. Todavia, na hipótese específica e excepcional dos autos, a demora injustificável, mesmo depois de reiteração da parte, está configurada e só houve movimentação judicial para apreciação da tutela pretendida após o ajuizamento deste segundo
mandamus
e a apresentação de informações, o que legitima a impetração.

Somado a isso, não se pode perder de vista que a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120,
caput
, do Código de Processo Penal), ao desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal) e à não-classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.

No caso em tela, a propriedade dos bens ficou suficientemente comprovada, mas considerando que foram apreendidos em um contexto de suposta prática delitiva, é certo que ainda interessam ao processo para fins de elucidação de eventual crime e de sua autoria, uma vez que as investigações estão em curso, e inclusive tiveram a dilação de prazo recentemente deferida pelo juízo
a quo
.

Ademais, existe a possibilidade de o caminhão e o semirreboque se constituírem em instrumentos do crime – mesmo porque, conforme registrado neste último laudo, “
as condições de armazenagem de substâncias (como, por exemplo, em embalagens lacradas e impermeáveis)
podem
impedir que seu transporte e/ou manuseio deixem resíduos em compartimentos ou em superfícies.
” –, motivo pelo qual os veículos estão sujeitos à pena de perdimento (CP, art. 91, II) acaso comprovada a participação do motorista do caminhão em fatos ilícitos e o emprego do conjunto veicular para a instrumentalização de crime, sem contar que tais bens podem ser utilizados para reparação dos danos causados pelo delito porventura cometido pelo investigado.

Não se ignora, outrossim, que a extração dos dados telemáticos dos três aparelhos celulares confiscados, aparentemente, ainda não foi finalizada, assim como o inquérito policial não restou concluído, subsistindo, de outro lado, fortes indícios de que os bens possam ser instrumentos de crime – principalmente porque eram de propriedade da impetrante cerca de 6 meses antes da constrição, que é tempo mais que suficiente ao desaparecimento de odor característico de droga acaso o anterior proprietário tivesse transportado tal substância, não se podendo esquecer, outrossim, que a atual empresa proprietária dos veículos e o motorista do caminhão apreendido possuem
expertise
suficiente para eventual fabricação do compartimento oculto do qual exalava odor que despertou o alerta do cão farejador, situação a ser melhor examinada, por óbvio, durante as investigações pendentes, de modo que a devolução definitiva não se afigura a melhor providência ou a medida mais acertada neste momento processual, porquanto há fundamentos distintos e autônomos que asseguram a constrição cautelar.

Nestas condições, deve ser mantida a restrição imposta com fundamento nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

Verifico, nada obstante, que a despeito da previsão legal de que coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final, conforme dispõe o art. 118 do CPP; este fato, por si só, não impede a nomeação da proprietária dos veículos como depositária fiel.

Em outras palavras, em que pese a possibilidade de perdimento dos bens ou de a impetrante ter de reparar o dano causado por eventual infração penal que o motorista do caminhão tenha cometido, isso, por si só, não impede a liberação provisória dos veículos, já que para garantir eventual aplicação de pena de perdimento basta a nomeação do requerente da restituição como fiel depositário.

Não há nos autos elementos de prova contundentes no sentido de que os bens foram adquiridos ilicitamente, demais disso, já foram submetidos à perícia; logo, entendo que poderão ser restituídos a título precário, mediante a nomeação da ora impetrante como fiel depositária, com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros, para que não haja risco de deterioração e perda do valor econômico, com a consequente frustração na eventual e futura aplicação da pena de perdimento em favor da União.

A liberação desses veículos com impedimento de livre disposição mostra-se compatível com os dispositivos legais regentes da espécie – arts. 118 e seguintes do CPP. Isto porque a manutenção de bens apreendidos, além de onerar os cofres públicos, acelera sua depreciação econômica, pois ficam parados em depósitos públicos, sujeitos às intempéries, ou como no caso dos autos, acautelados em órgão da Administração Pública municipal, em condições de uso desconhecidas. Sem dúvida a impetrante, como proprietária, irá zelar melhor pela sua conservação, especialmente porque a atividade comercial por si desenvolvida envolve o uso dos bens confiscados.

E embora – como já dito, o conjunto veicular possa servir para reparar os danos causados com eventual infração penal, tal fato não impõe, por si só, a manutenção da apreensão, a fim de resguardar a eficácia de eventual pena de perdimento, caso haja ação penal e condenação ao final.

Desse modo, mostra-se fundado o pedido alternativo da impetrante de obter a devolução dos veículos apreendidos sob a condição de fiel depositária, afinal, a vedação à liberação de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo (art. 118 do CPP) não inviabiliza o pleito, se efetivada a liberação mediante depósito e com restrição de transferência.

Trilhando idêntico caminho, cito o seguinte julgado do STJ:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO: EXCEPCIONALIDADE DIANTE DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 2. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS VEÍCULOS TENHAM SIDO ADQUIRIDOS COM PRODUTO DE CRIME. NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL DOS BENS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA: POSSIBILIDADE.

1. Muito embora o art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.

2. Situação em que o impetrante e seu irmão foram denunciados por manter em depósito para a venda produtos destinados a fins medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada, além de por infração ao disposto no art. 12, caput, da Lei 10.826. A sentença, no entanto, absolveu o impetrante com base nos testemunhos ouvidos que afirmaram jamais terem adquirido anabolizantes dele, assim como nas transcrições de mensagens de seu aparelho celular que não indicavam qualquer atividade ilícita. Por sua vez, a arma apreendida pertencia a seu irmão e fora registrada perante o exército, que o havia autorizado a portá-la e transportá-la para a prática esportiva.

3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.

4. Não havendo provas contundentes de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com produto do crime e não havendo dúvidas da propriedade do bem, a mera possibilidade de inversão do resultado do julgamento em virtude da interposição de recurso pelo Ministério Público não impede a nomeação do proprietário dos bens como depositário fiel, desde que seja ele impedido de transferir a propriedade dos bens até o trânsito em julgado da sentença.

5. Recurso ordinário a que se dá provimento, para conceder, em parte, a segurança, atendendo ao pedido subsidiário do impetrante e, com isso, autorizar a liberação dos veículos, na condição de fiel depositário, expedindo-se ofício ao DETRAN, para que seja impedida a sua transferência ou alienação até o trânsito em julgado da decisão proferida na ação penal n. 0000466-37.2013.8.26.0196/SP.
” (RMS 50588/SP, QUINTA TURMA, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/05/2016).

Ante o exposto, estou convencido de que deve ser concedida em parte a segurança, para se restituir
o caminhão e o semirreboque à ora impetrante, sob a condição de assinatura de termo de fiel depositária, cumulada com o registro dos gravames previstos em Lei,
devendo ser oficiado ao órgão de trânsito para que seja impedida a
disposição dos bens até o trânsito em julgado.

CONCLUSÃO

Nesses termos,
CONCEDO EM PARTE
a segurança
almejada, para
determinar a
restituição
do caminhão
Mercedes-Benz Actros 2651 S 6x4 2p (diesel), ano/modelo 2019, de cor prata e placa QCH9D53
e do semirreboque
FACCHINI SRF CB, ano/modelo 2020, de cor preta e placa BZF4A88/PR à ora impetrante
METALURGICA NOVA PRATA LTDA.
,
sob a assinatura de termo de fiel depositária
a ser firmado junto ao juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, condicionada a liberação, ainda, ao
registro no DETRAN-MT dos gravames previstos em Lei
, com expedição de ofício ao órgão de trânsito para que seja
impedida/impossibilitada a transferência a terceiros e/ou a alienação
dos bens
até o trânsito em julgado, todas providências que incumbo ao juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026